Tribunal: TJPA
Processo: 0864420-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864420-57.2018.8.14.0301

APELANTE: TERESINHA MARIA FERNANDES TAVARES

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO SILVA, RAFAELA NASCIMENTO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Teresinha Maria Fernandes Tavares, em face de decisão colegiada que, ao julgar apelação cível, não a conheceu por causa de deserção. A parte agravante anuncia o regular recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado, analisando-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, o que exclui acórdãos colegiados do âmbito de sua impugnação.

4.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao presente caso devido à configuração de erro grosseiro, uma vez que o dispositivo legal é claro quanto à impossibilidade de Agravo Interno contra decisão colegiada.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reitera que o erro grosseiro impede a aplicação da fungibilidade recursal, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é inadmissível contra acórdão colegiado, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/05/2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0864420-57.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: TERESINHA MARIA FERNANDES TAVARES

ADVOGADO: SAMILLE DA SILVA DE ANDRADE - OAB PA 20058

AGRAVADO:
VERA LÚCIA NASCIMENTO SILVA

ADVOGADAS: JOSE MARIO RANGEL FORATINI - OAB PA 15284

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em
Apelação com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

TERESINHA MARIA FERNANDES TAVARES
,
em face de acórdão de ID. 21462048 que não havia conhecido o apelo em face de
VERA LÚCIA NASCIMENTO SILVA
, dada a deserção.

Acórdão:
entendeu que as custas não haviam sido recolhidas conforme determinação
,
por esta razão o apelo não estava sendo conhecido, atirando-lhe a deserção.

Levante manejado em:
09 de setembro de 2024.

Recurso:
de Agravo Interno por

TERESINHA MARIA FERNANDES TAVARES
cingindo seu levante na necessidade de reforma do acórdão ao argumento de que deve ser considerado recolhido o preparo na forma procedida pelos Recorrentes.

Intimado a contraminutar ID. 21965476,
VERA LÚCIA NASCIMENTO SILVA
(ID. 22226466)

bateu pelo conhecimento e desprovimento do Interno.

Conclusos ao gabinete em:
23 de setembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0864420-57.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: TERESINHA MARIA FERNANDES TAVARES

ADVOGADO: SAMILLE DA SILVA DE ANDRADE - OAB PA 20058

AGRAVADO: VERA LÚCIA NASCIMENTO SILVA

ADVOGADAS: JOSE MARIO RANGEL FORATINI - OAB PA 15284

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 21462048,
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 28ª sessão ordinária
, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar,
decisão colegiada
.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025